Tribunal: TJBA
Processo: 8003816-81.2019.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003816-81.2019.8.05.0191 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: JOSE OLIVEIRA SILVA Advogado(s): THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA, ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA APELADO: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF Advogado(s): ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA, MATHEUS MENDES CORDEIRO, FLAVIA DE CARVALHO SILVA EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno, manteve decisão monocrática que reconheceu a abusividade de reajuste por faixa etária aplicado à mensalidade de plano de saúde, ao atingir a dependente a idade de 59 anos, e determinou a restituição dos valores pagos indevidamente. A parte embargante alegou omissões, erro material e ausência de enfrentamento de norma infralegal, pleiteando, com isso, a modificação do julgado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se os embargos de declaração estão sendo utilizados como sucedâneo recursal, com o objetivo de rediscutir o mérito da controvérsia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração têm finalidade estrita e apenas se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir fundamentos ou modificar o resultado do julgado. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada todas as questões essenciais à controvérsia, inclusive ao reconhecer a abusividade do reajuste aplicado com base em faixa etária, diante da ausência de cláusula contratual clara e específica, além da violação ao dever de informação e à proteção do consumidor. 5. A alegação de erro material quanto à data de início do vínculo contratual não se sustenta, pois a divergência apontada demanda requalificação jurídica do contrato e reapreciação de provas, sendo incabível em sede de embargos de declaração. 6. Também não procede a alegação de omissão quanto à Resolução Normativa nº 63/2003 da ANS, pois o acórdão expressamente consignou que a invocação da norma desacompanhada de prova da incorporação efetiva de seus critérios ao contrato não legitima o reajuste. 7. A discordância da parte embargante com a fundamentação adotada pelo colegiado não configura vício sanável pela via dos aclaratórios, mas mero inconformismo com a interpretação jurídica adotada. 8. O órgão julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos apresentados, mas apenas àqueles capazes de infirmar a conclusão adotada, o que foi atendido no caso concreto. 9. A pretensão de reexame de documentos e provas esbarra na vedação ao uso dos embargos de declaração para reapreciação do mérito. 10. A simples interposição de embargos com o fim de prequestionamento não afasta a necessidade de demonstração de vício no julgado, o que não se verifica no caso dos autos. IV. DISPOSITIVO 11. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1265087/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 04.10.2016, DJe 19.10.2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 748.566/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 27.09.2016, DJe 04.10.2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.